Tribunal: TJMT
Processo: 0002982-69.2009.8.11.0040
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002982-69.2009.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELINA DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 026.969.101-46 (APELADO), PAULO SERGIO DA COSTA MEIRA CERVIERI - CPF: 012.613.611-48 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), NOEL MARQUES - CPF: 864.256.921-20 (APELADO), VIACAO OURO E PRATA SA - CNPJ: 92.954.106/0001-42 (APELANTE), JAIME BANDEIRA RODRIGUES - CPF: 425.791.550-15 (ADVOGADO), ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - CPF: 269.824.138-10 (ADVOGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS (APELANTE), RENATO DA SILVA CAVALCANTI - CPF: 837.537.451-20 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), OSVALDO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 055.155.219-00 (ADVOGADO), IRB - BRASIL RESSEGUROS S/A (APELANTE), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), IRB BRASIL RESSEGUROS S/A - CNPJ: 33.376.989/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO), CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.054.883/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – REJEIÇÃO – DESCONTO DO VALOR PAGO DESDE O DEFERIMENTO DA TUTELA – VIABILIDADE – MINORAÇÃO DO DANO MORAL –
QUANTUM
ELEVADO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE IRB – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O ordenamento jurídico brasileiro adota, como regra, a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo-se a comprovação da culpa do agente causador do dano (imperícia, imprudência ou negligência) para que subsista o dever de indenizar o ilícito civil.

O quantum indenizatório do dano moral deve atender à dupla finalidade da condenação: pedagógica, de forma a desestimular o causador do dano a repetir atos semelhantes, e ressarcitória, a fim de conferir à vítima meio pecuniário hábil a atenuar seu sofrimento.

O réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. (Art. 101, II, CDC).

A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Viação Ouro E Prata S.A
contra sentença proferida nos autos da ação de indenização de dano material, moral, dano estético por lesões graves e deformidade causa em acidente de veículo, ajuizada por
Celina De Oliveira Marques
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida em indenizar os autores em: i) danos materiais (despesas médicas) no valor de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso, acrescido de juros de mora de 1% a;m., a contar da citação válida; ii) danos morais que arbitro em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) à primeira autora e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao segundo requerente, quantum que deverá ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e com acréscimos de juros de mora de 1% a.m., mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e; iii) lucros cessantes (pensionamento) no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), corrigidos pela variação anual do INPC a partir de cada vencimento, acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a contar da citação válida, com constituição de capital (Súmula n° 313 do STJ), devendo, ainda, o valor da pensão ser corrigido anualmente pelo INPC após sua efetiva implantação, verba que deverá ser reduzida em 1/3 (um terço).

Nas razões recursais a apelante alega preliminarmente a nulidade do julgamento em razão do indeferimento do reaprazamento da audiência e expedição de carta precatória para oitiva das testemunhas da ré, bem como, a nulidade do julgado em razão da não apreciação do pedido de inclusão da GBOEX no polo passivo da ação.

No mérito, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso e absolvição da condenação imposta. Subsidiariamente, requer o abatimento do valor pago a título de lucros cessantes, e que conste no dispositivo final da sentença a limitação da condenação, e a totalidade das parcelas que a seguradora foi condenada, pugna ainda a minoração dos danos morais em razão da culpa concorrente, e por fim, a denunciação da lide pela empresa IRB, devendo esta ser condenada de forma regressiva do valor indenizatório.

A apelada, por sua vez, em contrarrazões, pugnou, pelo desprovimento do recurso, e a condenação da apelante em litigância de má-fé. (Id. 210127162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Nas
razões recursais a apelante alega preliminarmente a nulidade do julgamento em razão do indeferimento do reaprazamento da audiência e expedição de carta precatória para oitiva das testemunhas da ré.

Todavia, sem razão.

A fim de melhor esclarecer a questão, vejamos como pontuou o magistrado
a quo
em decisão de Id.

210126241,
verbis:

“[...]INDEFIRO
o pedido de cancelamento da presente audiência formulado pela requerida Viação Ouro e Prata no id. 102778411, uma vez que a demandada não comprovou a presença da testemunha CANISIO SCHONS no local mencionado na petição, seja por relatório de viagens ou outros documentos.

INDEFIRO
, também, o pedido formulado pela ré no id 102356529 que almejava a expedição de carta precatória para a oitiva das testemunhas ali arroladas, uma vez que a decisão saneadora de id. 89832974 foi expressa ao determinar a observância no disposto nos artigos 450 e 455, ambos do CPC, bem como, ao designar a audiência por vídeo conferência, sendo, portanto, obviamente desnecessária a expedição de carta precatória, o que certamente desaguaria no arraste do tramite processual de uma demanda ajuizada há mais de uma década. [...]”

Conforme determina o artigo 455, do CPC, o advogado tem o ônus processual de informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Nota-se dos autos que em momento algum a apelante demonstrou a impossibilidade de o fazer, apenas requereu a expedição de carta precatória, não demonstrando assim a necessidade de intimação via judicial.

Dessa forma, implica na aplicação do disposto no §3 do art. 455, do CPC – A inércia na realização da intimação a que se refere o § 1º importa desistência da inquirição da testemunha.

Além disso, como pontuou o magistrado com relação a testemunha Canisio Schons, não houve qualquer comprovação da imprescindibilidade da testemunha, pois não há provas dele no local mencionado na petição, seja por relatório de viagens ou outros documentos.

Esclareço ainda, a testemunha foi devidamente intimada pelo advogado, prestando o compromisso de comparecimento na audiência, entretanto, um dia antes da audiência o advogado informou que o mesmo estaria preso em estrada e não iria mais comparecer, logo não demonstrada a imprescindibilidade da testemunha, correta está a decisão do magistrado. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ERRO MÉDICO – PROVA PERICIAL DEFERIDA – PROVA TESTEMUNHAL REJEITADA – PRESCINDIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Como a apuração do erro médico depende de prova técnica, o indeferimento de prova testemunhal em nada inviabiliza o julgamento do feito, diante do impedimento legal de que esta prova seja produzida (artigo 443, inciso II, do Código de Processo Civil). Ao Julgador, como destinatário da prova, incumbe apreciar sobre a necessidade da produção probatória, para o correto deslinde do feito, devendo indeferir aquelas que apenas procrastinam o andamento processual. (TJ-MT - AI: 10034976620168110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/03/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2017)

Por fim, com relação
a nulidade do julgado em razão da não apreciação do pedido de inclusão da GBOEX no polo passivo da ação, melhor sorte não socorre a apelante.

Isso porque, a omissão da sentença deve ser impugnada por meio de embargos de declaração, sob pena de preclusão. Ressalta-se ainda, que se tratando de responsabilidade solidaria, o credor pode cobrar o total da dívida de todos ou apenas do que achar que tem mais probabilidade de quitá-la. Senão vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VALOR DA EXECUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Com alicerce na teoria da aparência, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a responsabilidade solidária das empresas por obrigações contraídas por pessoa jurídica distinta, mas integrante do mesmo grupo econômico. 2. O Banco BMG S/A e o Banco Itaú Consignado S/A fazem parte do mesmo grupo econômico, razão pela qual respondem solidariamente pelas dívidas contraídas por qualquer das pessoas jurídicas que compõem o grupo. Precedentes do STJ. 3. No caso de responsabilidade solidária, não há litisconsórcio necessário, sendo faculdado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis. 4. Atendem ao princípio da proporcionalidade as astreintes estipuladas em valor que respeita as especificidades da causa, preserva seu potencial coercitivo e não induz enriquecimento injustificado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1002563-19.2018.8.01.0000, DECIDE a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, à unanimidade, negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e das mídias digitais arquivadas.

(TJ-AC - AI: 10025631920188010000 AC 1002563-19.2018.8.01.0000, Relator: Regina Ferrari, Data de Julgamento: 19/03/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2019)

Ademais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)” (AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019), o
que não ocorreu na hipótese.

Pelo exposto, rejeito as preliminares.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
no mérito, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso e absolvição da condenação imposta. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais em razão da culpa concorrente, e por fim, pugna a denunciação da lide pela empresa IRB, devendo esta ser condenada de forma regressiva do valor indenizatório.

No entanto, a decisão recorrida não merece qualquer retoque.

Isso porque, a leitura dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, denota-se que o ordenamento jurídico brasileiro adota, como regra, a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo-se a comprovação da culpa do agente causador do dano (atuação com imperícia, imprudência ou negligência) para que subsista o dever de indenizar o ilícito civil.

Nessa senda, o dever indenizatório decorre da constatação da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

No caso em apreço, observa-se do boletim de acidente de trânsito de Id.

210126214, que após o motorista passar por uma ondulação próxima a Rua W.17., a passageira Celina sofreu uma lesão na coluna.

Embora a apelante alegue que o acidente se deu por culpa exclusiva da vítima por ela estar sem cinto de segurança, conforme bem pontuado em sentença este não foi o fator determinante do acidente, e além disso, o próprio motorista alegou que o acidente só ocorreu após passar em uma ondulação na via.

Ainda, como bem ponderou o sentenciante de primeira instância, veja-se:

“[...]
Noutra banda, não comporta acolhimento a tese articulada pela requerida e a denunciada à lide de culpa exclusiva da passageira e primeira autora, pois, ainda que sem cinto de segurança no momento do acidente, tal fato não foi preponderante para o acidente em si, cujo qual decorreu unicamente pela imprudência e negligência do motorista do ônibus, havendo, entretanto, relação com a causa efeito, considerando, nessa passo, sua culpa de forma concorrente no tocante aos danos sofridos.

No caso dos autos, a farta documentação acostada aos autos aponta que a culpa pelo acidente ocorreu em face da conduta do motorista que requerida que não observou as ondulações na via, inclusive por ele (motorista) confirmado em sua narrativa no Relatório de Acidente de Trânsito (id. 82852092). [...]”

Nesse contexto,
dispõe o Art. 932, III, e Art. 933, ambos do CPC:

“Art. 932
.
São também responsáveis pela reparação civil:

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.”

Desta forma, incabível falar em culpa exclusiva da vítima para a ocorrência do acidente, pois o que está em evidência nos autos é a responsabilidade civil do requerido, pois, mediante a negligência, descuido, o motorista ocasionou o acidente.

A corroborar tal entendimento, veja-se os seguintes julgados deste Tribunal,
verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL - CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – CONDUTOR DO CAMINHÃO QUE INVADE A PISTA CONTRÁRIA E COLIDE FRONTALMENTE COM O VEÍCULO DA VÍTIMA - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENZAR – AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – MERA DISCORDÂNCIA COM A APRECIAÇÃO DA PROVA DOS AUTOS E COM O DESFECHO DECISÓRIO – VÍCIOS ARGUIDOS COMO SUBTERFÚGIOS PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – PRESQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL - RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA DEVIDA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. A configuração da responsabilidade civil exige a presença concomitante de uma conduta (comissiva ou omissiva), dano, nexo de causalidade e culpa em sentido amplo (CC, art. 927), esta que é entendida como o ato praticado em desacordo com determinada norma jurídica (CC, arts. 186 e 187), cuja execução ou inexecução é determinante à ocorrência do dano. 2. O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, e invade a faixa contrária da via, vindo a colidir com veículo da vítima, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito. 3. Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, tanto a rejeição dos embargos é medida impositiva quanto a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC é perfeitamente cabível ante o caráter manifestamente protelatório da interposição.

(N.U 1039627-58.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO

– TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS QUE COLIDIU COM MOTOCICLETA – ÓBITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INEXISTENTE – EXCESSO DE VELOCIDADE DO MOTORISTA DO ÔNIBUS –

RESPONSABILIDADE OBJETIVA

– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Quando se tratar de concessionária ou permissionária de serviço público, a responsabilidade será objetiva (§ 6º do art. 37, CF). Evidenciado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito ocorrido e a conduta do preposto da concessionária de serviço de transporte coletivo, que trafegava em excesso de velocidade, deve ser mantida a sentença que reconheceu da responsabilidade civil da empresa requerida, ora apelante.

A indenização fixada a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofensor, além do caráter punitivo-pedagógico da medida, situação que impossibilita a sua redução. Mesmo em razão da sucumbência parcial, haja vista a condenação da empresa apelante apenas no pagamento de indenização por danos morais, a distribuição dos ônus da sucumbência deve ser mantida, pois os honorários foram fixados em conformidade com a complexidade da causa apresentada em juízo.”

(TJ-MT - AC: 00052716420128110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/04/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2019)

No tocante ao pedido de constar no dispositivo final da sentença, que a pensão deve ser paga até quando a autora completar 75 anos de idade, razão não assiste a apelante, vez que não se trata de omissão tendo em vista que no mérito da sentença o magistrado é claro ao pontuar, sendo desnecessária tal menção no disposto final, e que nem por isso caracteriza omissão.

Com relação ao pedido de abatimento do valor já pago, razão assiste a apelante, tendo em vista que diante do deferimento da liminar, esteve pagando mensalmente o valor de dois salários mínimos, até a prolação da sentença, devendo portanto tal valor ser descontado do valor a ser pago a título de lucros cessantes (pensionamento).

Por outro lado, com relação a constar expressamente no dispositivo legal a totalidade das parcelas que a seguradora foi condenada, novamente não há qualquer necessidade tendo em vista que no mérito da sentença é claro ao dispor que a seguradora deve arcar no limite da cobertura contratada na apólice n.

02.230.1.00028708.4.00010639.0052338.

No que tange o pedido de minoração dos danos morais em razão da culpa concorrente, melhor sorte socorre a apelante, pois
o
quantum
da indenização por danos morais, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico da parte, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pela vítima e, mais, impedir reiterada conduta abusiva.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Nesse aspecto, decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sobre o tema, segue a doutrina de Christino Almeida do Valle:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento.” (In Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65)

Neste sentido, segue jurisprudência do c. STJ:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -
O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional
. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Logo, frente às peculiaridades do caso, e em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduzo os danos morais para a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que se mostra um valor justo e razoável levando em consideração todo o abalo sofrido pela autora. Já o pleito de redução de todas as condenações não merece guarida, tendo em vista que o magistrado já fez a consideração da culpa concorrente e estes foram fixados em
quantum
razoável e compatível, sem a necessidade de redução.

Por fim, no que tange a denunciação da lide da empresa IRB, devendo esta ser condenada de forma regressiva do valor indenizatório, é de ser mantida a sentença que indeferiu o pedido, pois incidente ao caso em exame a vedação prevista no art. 101, II, do CDC. Veja:

“Art. 101.
Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

II
- o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil . Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada a denunciação da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio obrigatório com este.”

No mesmo sentido, trago o seguinte julgado:

APELAÇÕES CÍVEIS E AGRAVO RETIDO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM ANIMAL DE GRANDE PORTE EM RODOVIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO –
DENUNCIAÇÃO DA LIDE – INSTITUTOS DE RESSEGUROS DO BRASIL – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VEDAÇÃO PELO ART. 101, II, DO CDC
– RECURSO NÃO PROVIDO.APELAÇÃO CÍVEL (1) – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CF – ART. 14, § 3º, DO CDC – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE A PRESTADORA DO SERVIÇO PÚBLICO – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS AUTORES – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – SÚMULA 387 DO STJ – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.APELAÇÃO CÍVEL (2) – AUSÊNCIA DE PLEITO QUANTO À COBRANÇA DE DUAS FRANQUIAS NA CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CF – ART. 14, § 3º, DO CDC – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE A PRESTADORA DO SERVIÇO PÚBLICO – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS AUTORES – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – SÚMULA 387 DO STJ – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – LIDE SECUNDÁRIA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEVIDOS.AGRAVO RETIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL (1) CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL (2) PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDA. (TJPR - 8ª C. Cível - 0003994-03.2009.8.16.0098 - Jacarezinho - Rel.: Juiz Ademir Ribeiro Richter - J. 14.07.2020) (TJ-PR - APL: 00039940320098160098 PR 0003994-03.2009.8.16.0098 (Acórdão), Relator: Juiz Ademir Ribeiro Richter, Data de Julgamento: 14/07/2020, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/07/2020)

Portanto, correta a sentença que indeferiu o pedido.

Ademais, a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária.

No caso em apreço, inobstante os argumentos vertidos nas razões recursais, não há elementos nos autos para se afirmar que a conduta da apelante foi contrária à boa-fé objetiva, conforme pontou a parte autora, portanto descabe cogitar no caso em análise.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para abater do valor a ser pago a título de lucros cessantes (pensionamento), os valores já pagos pela requerida desde o deferimento da liminar
(Id.

210126215), e para reduzir os danos morais ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024